Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-52.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), EDIMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 415.082.461-49 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso,

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEFERIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.

1. Agravo contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos Declatavir 60 mg, Sofosbuvir 400 mg, Ribavirina 250 mg nos autos o 1001856-33.2018.8.11.0013.

2. O pedido liminar foi indeferido em sede recursal.

3. Prolação de sentença pelo magistrado da origem, ocorrendo a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, §1o do NCPC.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
contra decisão liminar proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA, nos autos da ação de obrigação de fazer no
1001856-33.2018.8.11.0013
, que deferiu a tutela de urgência e determinou

o fornecimento a agravada de Sofosbuvir 400MG, com três caixas de 30 comprimidos cada, o Declatasvir 60MG, sendo três caixas com 30 comprimidos cada e o Ribavirina 250MG, sendo três caixas com 150 comprimidos cada.

Na decisão do id. 5309284,
foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
5514084)
.

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id.
5592724)
.

Em análise ao feito de primeiro grau, verifica-se que na data de 24/01/2019, fora prolatada sentença ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020